Tribunal: TJMT
Processo: 1009656-69.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009656-69.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ALEXANDRA CLARA SOBRINHO DE BRITO - CPF: 010.717.971-74 (RECORRENTE), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009656-69.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1o Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Município de Rondonópolis/MT

Recorrido(s):

Alexandra Clara Sobrinho de Brito

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.

TEMAS 191 E 308. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, manteve vínculo com o Município de Rondonópolis, na modalidade de contrato temporário, no cargo de docente de educação infantil, durante o período de 2017 a 2023, portanto, o contrato temporário da autora foi renovado de forma sucessiva pelo período de 05 anos.

2. A Lei Complementar no 11.243, de 29 de dezembro de 2020, em seu Artigo 8o dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Município de Rondonópolis:

Art. 8o Para realizar as contratações deverá ocorrer Processo Seletivo Simplificado no qual a avaliação dos candidatos inscritos compreenderá uma das seguintes modalidades:

I - Prova escrita obrigatória, com a publicação de conteúdo programático, salvo excepcionalidade emergencial, quando poderá ser feita somente na modalidade descrita no inciso II deste artigo.

II - Avaliação complementar opcional: análise de currículo, entrevista ou exames físicos, sem prejuízo de outras modalidades que, a critério da unidade administrativa contratante, venham a ser exigidas.

§ 1o Caso haja necessidade, a administração poderá realizar o Processo Seletivo Simplificado conforme inciso II deste artigo, a análise objetiva dos currículos dar-se-á a partir do sistema de pontuação, que contemple entre outros fatores considerados necessários para o desempenho das atividades a serem realizadas, a formação, a qualificação, experiência e habilidades específicas do candidato.

§ 2o Caberá a comissão organizadora do certame fiscalizar e dar publicidade quanto a todos os atos do processo seletivo e, inclusive, expedir os respectivos editais, bem como analisar e dirimir recursos dos participantes e interessados.

§ 3o A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado será composta por membros representantes das Secretarias Municipais de Educação e Gestão de Pessoas, conforme Norma Interna SRH no 01/2016 da Unidade Central de Controle Interno.

§ 4o O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

3. Em que pese o Município Recorrente alegar que não houve renovação sucessiva do contrato temporário e sim contratos novos a cada ano devido a classificação da autora em Processo Seletivo Simplificado, deixou de juntar qualquer documento que comprovasse tal alegação, sequer informou o número desses Processos Seletivos Simplificados.

4. As sucessivas renovações do contrato temporário, descaracteriza a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de interesse público, de modo que o servidor contratado, além do seu salário, também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, incluído ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termos do inciso XVII do art. 7o da CF.

5.
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”
(TEMA 551 STF)

6. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Assim, diante do exposto, Declara-se PROCEDENTE o pedido elencado na inicial, para condenar o Município de Rondonópolis ao pagamento das férias de 45 (quarenta e cinco) dias acrescidos de 1/3, conforme fundamentação supra, no valor ainda a ser liquidado, determino ainda que se proceda ao gozo das referidas férias, por ser direito constitucional. Acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível (novembro de cada ano), e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial. EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024